Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE REPAROS. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROVA INSUFICIENTE. DÉBITO DECORRENTE DE FRETE PARA RETIRADA DE BENS MÓVEIS DO ESPAÇO LOCADO. COBRANÇA DEVIDA.
1. No caso concreto, verifica-se que, após a retirada dos bens do imóvel locado, não houve vistoria do imóvel com a presença de do locador e locatário a fim de verificar eventuais reparos de incumbência do locatário. Ademais, as provas apresentadas pelo autor locador, além de unilaterais, não foram suficientes para comprovar a alegação de que o imóvel foi deixado em situação distinta de quando foi recebido, e de que os defeitos apontados decorreram pelo mau uso do bem pelo locatário. Portanto, não há que se falar em ressarcimento das quantias desembolsadas pelo locador com os reparos efetivados no imóvel.
2. É cabível a cobrança de débito relacionado ao pagamento de despesas com o frete realizado para retirar as cadeiras odontológicas do imóvel locado após a imissão na posse do bem por abandono, diante do inadimplemento do locatário por prazo superior a 4 meses.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.